Tribunal: STF
Processo: Rcl 67771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por F.M.A contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Mateus Leme, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “O Advogado Flávio Medeiros Amaral, devidamente inscrito na OAB/MG, sob o nº.: 83.306, advogou em causa própria nos autos eletrônicos de nº.: 0006263-85.2022.8.13.0407, conforme será demonstrado abaixo. Ocorre que, mesmo cadastro como advogado, o mesmo não vem tendo acesso ao teor do processo por negativa do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mateus Leme/MG”



    E assinala:



    “O Advogado em causa própria não teve acesso da totalidade das provas produzidas contra ele e não pode fazer suas alegações finais, não pode analisar a sentença e propor embargos de declaração de forma ampla, não teve como apresentar apelação de forma ampla. Tudo isso, visto que o mesmo não teve acesso aos autos por cerceamento de defesa.”



    Ao final, requer,  



    “Seja a medida liminar concedida para trancar a ação penal, anular os atos praticados em violação a Súmula Vinculante 14, do STF. 



    Seja anulados os atos até a citação do reclamante e iniciada a persecução penal. Seja revogada a prisão preventiva do acusado para que o mesmo possa responder a ação penal em liberdade, sendo que o advogado Flávio Medeiros Amaral, se compromete a comparecer a todos os atos do processo. 



    No mérito, seja confirmado o pedido liminar para anular todos os atos processuais praticados até a citação do acusado, e revogada a prisão preventiva para que o reclamante responda a ação penal em liberdade.”  



    Em 30/4/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 55090/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 18).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 18):  



    “Esclareço que todos os pedidos formulados no bojo do processo, assim como aqueles realizados no ato das audiências por videoconferência, foram prontamente apreciados e deferidos, quando devidos, a fim de garantir-lhe os direitos ao contraditório e a ampla defesa, o que vai contra ao alegado pelo réu. Todos os pedidos formulados em audiência estão devidamente registrados através da gravação da videoconferência que pode ser acessada através do sistema PJe Mídias. 



    No que tange ao pleito reclamante, para que o réu pudesse ter acesso aos autos eletrônicos, verifica-se que não lhe foi negado, é o que se comprova do deferimento para que o acusado atuasse em causa própria, assim como todos os pedidos pretendidos pela Defesa técnica e pelo réu, que foram sempre exaustivamente apreciados no curso da instrução, e no momento da prolação da sentença. 



    Quanto ao alegado pelo reclamante, quanto a possibilidade de acesso ao processo eletrônico, cumpre esclarecer que o pedido formulado pelo réu e sua Defesa Técnica fora prontamente apreciado e deferido, assim, não há que se dizer que esta magistrada infringiu a Súmula Vinculante nº14, conforme pretendido através da Reclamação Constitucional. 



    Ademais, todas as decisões proferidas por este juízo foram amplamente fundamentadas, com intento de garantir todos os direitos a ampla defesa e ao contraditório do réu. 



    A habilitação do réu para atuar em causa própria foi deferida, sem prejuízo da assistência de outro defensor, em audiência realizada no dia 19 de junho de 2023, conforme ata de ID 9842675952, limitado somente o acesso do réu/advogado Flávio Medeiros Amaral no que se refere as oitivas das testemunhas que manifestaram o desejo de prestarem depoimento sem a presença do réu, assim, não há que se falar em negativa do juízo quanto ao acesso aos autos. 



    O reclamante alega cerceamento de defesa, pois não teve acesso aos mencionados depoimentos das testemunhas veladas, policiais militares, testemunhas de defesa e as demais que autorizaram suas oitivas na presença do réu, para apresentar suas alegações finais.



    De se ressaltar que o sentenciado assistiu aos depoimentos de todas estas testemunhas e,, conforme consignado em ata de ID 9855444001, em audiência de instrução em continuação, ficou determinado que fosse dado vista ao Ministério Público, a Defesa Constituída, e por fim, ao reclamante para apresentar suas alegações finais. 



    Nesse sentido, em 10.07.2023 fora encaminhado ofício a Unidade Prisional na qual o reclamante encontra-se acautelado, em Sala de Estado Maior, de acordo com IDs 9855469514, 9860195234 e 9860195235 ficando determinado que fosse viabilizado o acesso de Flávio Medeiro Amaral ao sistema PJe, durante o prazo para apresentação de suas alegações finais. 



    Contudo, quando da apresentação das alegações finais em causa própria, o réu alegou não ter tido acesso ao sistema, embora tenha sido deferido o acesso, diante de tal alegação, o Presídio de Uberlândia fora novamente oficiado para que procedesse ao cumprimento da ordem, a fim de evitar arguições de nulidade, como a presente Reclamação. 



    Todavia, foi colacionado ao feito, manifestação do réu de próprio punho, conforme ID 10133566488, em 07.12.2023, comunicando ao juízo que não foi possível acessar os autos por não possuir recursos tecnológicos, a saber, o seu token de acesso aos sistemas, em razão de encontra-se recluso em Município distinto de sua residência, e se tratando de processo com segredo de justiça, não foi possível acessá-lo de outra forma, desse modo, consignou o réu em manifestação exarada: 



    “Em razão de não ter sido cumprida a determinação contida em ata de dar vista ao defensor e acusado dos autos, integralmente, deixo de apresentar alegações finais.” 



    Portanto, embora alegue não ter acesso aos autos da ação, além das mídias e declarações, mesmo que tal requerimento tenha sido deferido, não houve, por parte dessa Magistrada, nenhum impedimento, vez que fora disponibilizado ao réu/advogado acesso ao sistema, todavia, o token de acesso do defensor é responsabilidade pessoal, o que foge do alcance do juízo, embora fosse cabível o pedido da Defesa nesse sentido, todavia, não o fez. 



    Cumpre esclarecer que não houve cerceamento de defesa, eis que o defensor constituído pelo réu, sempre teve acesso a íntegra dos depoimentos bem como dos autos da ação”. (edoc. 18, p. 5-6)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos ao reclamante.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente